Tribunal: STF
Processo: HC 264556
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO: PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.11.2025, por Thiago Sussekind e outro, advogados, em benefício de K. A. N. P., contra ato proferido pelo Ministro Flávio Dino, Relator da Prisão Preventiva para Extradição n. 1.278.



    2. Os impetrantes alegam que “o Paciente teve decretada sua prisão preventiva para fins de extradição nos autos da Prisão Preventiva para Extradição nº 1.278/DF, por decisão do Eminente Ministro Flávio Dino, deste E. Supremo Tribunal Federal, a fim de assegurar eventual entrega ao Estado requerente. Trata-se, pois, de ato de Ministro desta Corte, o que atrai a competência do próprio STF para o conhecimento do presente Habeas Corpus, nos termos do artigo 102, I, ‘i’, da Constituição da República” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirmam que “a custódia, contudo, foi imposta sem demonstração de risco concreto de evasão e a despeito de o Paciente possuir residência fixa, vínculo laboral e situação migratória regular no país, circunstâncias que evidenciam o constrangimento ilegal ora impugnado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Asseveram que, “por mais que o artigo 208 do Regimento Interno deste E. Supremo Tribunal Federal estabeleça que o extraditando deve estar preso para o andamento o pedido de extradição, o dispositivo nada mais é que uma reminiscência de quando o Código de Processo Penal não admitia medidas cautelares diversas da prisão preventiva. Com o advento da Lei nº 12.403/2011, deve-se ter em primazia a finalidade da legislação: que o extraditando seja ‘colocado à disposição do Tribunal’” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumentam que “o artigo 86 da Lei de Migração (Lei nº 13.445/17) autoriza a prisão domiciliar, a liberdade provisória com retenção de passaporte ou outras medidas cautelares para indivíduo que aguarda decisão sobre extradição, quando pertinente – consideradas a situação migratória, as circunstâncias do caso e os antecedentes pessoais” (fls. 2-3, e-doc. 1).



    Sustentam ser “o Paciente (...) estrangeiro devidamente regularizado (Anexo 1 – Registro Nacional de Estrangeiros), com CPF ativo e vínculos sociais estáveis no Brasil – o seu irmão, familiar de vínculo afetivo mais próximo, também possui residência na cidade de São Paulo/SP. A liberdade, portanto, não obsta a disposição do Paciente ao Tribunal. Não há qualquer elemento concreto que indique risco de evasão” (fl. 3, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e pedidos:



    “1. A concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para determinar a imediata soltura do paciente K. A. N. P., expedindo-se, para tanto, o competente alvará de soltura, facultada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, especialmente: (a) entrega do passaporte à Secretaria deste E. Supremo Tribunal Federal; (b) proibição de ausentar-se da comarca de residência sem prévia autorização; e (c) comparecimento periódico em juízo, tudo nos termos do artigo 86 da Lei nº 13.445/2017. 



    2. A notificação da autoridade apontada como coatora, Ministro Relator da Prisão Preventiva para Extradição nº 1.278/DF, para que preste as informações que entender pertinentes. 



    3. A oitiva do Ministério Público Federal, na qualidade de custos legis. 



    4. Ao final, o conhecimento e a concessão definitiva da Ordem de Habeas Corpus, para reconhecer o constrangimento ilegal e revogar a prisão preventiva para fins de extradição decretada contra o paciente, assegurando-lhe o direito de aguardar em liberdade o curso do processo de extradição. 



    5. Subsidiariamente, caso não se entenda pela revogação integral da custódia, que seja a prisão preventiva substituída por liberdade provisória condicionada às medidas cautelares acima indicadas, ou outras que Vossa Excelência entenda adequadas e suficientes para garantir a disponibilidade do paciente perante esta Corte” (fl. 6, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Este habeas corpus volta-se contra ato judicial de Ministro deste Supremo Tribunal praticado no exercício regular do dever judicante.



    A jurisprudência consolidou-se no sentido de ser incabível ação constitucional que tenha como objeto ato judicial praticado por Juiz do Tribunal no exercício regular de sua função-dever. Pela interpretação prevalecente, estendeu-se também a atos monocráticos de Ministros a aplicação da Súmula n. 606 deste Supremo Tribunal, pela qual “Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 



    4. Na espécie, questiona-se o ato proferido pelo Ministro Flávio Dino na Prisão Preventiva para Extradição n. 1.278. A prática de ato judicial constitui desempenho de atribuição judicial obrigatória. O ato posto em questão foi proferido em processo com regular trâmite no Supremo Tribunal Federal.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal é no sentido de que este órgão atua pelo seu integrante, monocraticamente ou de forma colegiada. A atuação assim levada a efeito constitui prática judicial deste Supremo Tribunal. Contra ela não cabe habeas corpus, nos termos de sua Súmula n. 606, como anotado.



    Tem-se, por exemplo, decisão de minha relatoria no Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 185.382, na qual proclamado ser incabível habeas corpus contra decisão de Ministro Relator de processo em curso no Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 606 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. INVIABILIDADE DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 185.382-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.6.2020). 



    Na mesma linha foi o julgamento, por unanimidade, do Habeas Corpus n. 187.199-AgR-ED-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020.



    5. No julgamento do Habeas Corpus n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, votei no sentido de fazer valer o entendimento de que, embora “o caso não se subsuma integralmente à hipótese da Súmula 606, por não se tratar de decisão de Turma nem do Plenário, em habeas corpus, entendo que as mesmas razões informadoras do seu enunciado servem a conduzir ao não conhecimento deste pedido” (excerto do voto do Ministro Cezar Peluso, DJ 19.12.2008).



    A questão do Habeas Corpus n. 86.548 referia-se à impetração de habeas corpus contra ato do Ministro Joaquim Barbosa, Relator da Reclamação n. 2.830. Esta a ementa daquele julgado:



    “HABEAS CORPUS. Ação de competência originária. Impetração contra ato de Ministro Relator do Supremo Tribunal Federal. Decisão de órgão fracionário da Corte. Não conhecimento. HC não conhecido. Aplicação analógica da súmula 606. Precedentes. Voto vencido. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o tribunal pleno, contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte” (HC n. 86.548, Relator o Ministro Cezar Peluso, Plenário, DJe 19.12.2008).



    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DE AÇÃO PENAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    I – Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma, ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes. 



    II – Para impugnar ato do Relator que a parte entenda prejudicial ao seu direito, o Regimento Interno do STF prevê, em seu artigo 317, o recurso de agravo regimental. 



    III – Agravo regimental em habeas corpus improvido”(HC  
n. 109.604-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.10.2011).



    “HABEAS CORPUS. ATO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PEDIDO NÃO CONHECIDO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 606/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU ABUSO DE PODER QUE AUTORIZE A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. PRISÃO PREVENTIVA PARA A EXTRADIÇÃO REGULARMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Casa de Justiça, no sentido do não cabimento de habeas corpus contra decisão de ministro do Supremo Tribunal Federal. Aplicação analógica do óbice da Súmula 606/STF. Precedente específico: HC 86.548, da relatoria do ministro Cezar Peluso. Outros precedentes: HC 100.738, redatora para o acórdão a ministra Cármen Lúcia; HC 101.432, redator para o acórdão o ministro Dias Toffoli; HC 99.510-AgR, da relatoria do ministro Cezar Peluso. 2. Também não é caso de concessão da ordem de ofício. Isso porque a simples leitura do ato impugnado evidencia que a prisão preventiva, para fins de extradição, encontra-se regularmente fundamentada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 104.843-AgR, Relator o Ministro Ayres Britto, Plenário, DJe 2.12.2011).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO.



    1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de ministro ou outro órgão fracionário da Corte.



    2. Writ não conhecido” (HC n. 105.959, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 15.6.2016).



    6. Além de incabível a presente impetração, nos termos da consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve-se enfatizar que os autos eletrônicos não foram instruídos com a decisão impugnada, proferida na Prisão Preventiva para Extradição n. 1.278. 



    7. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Encaminhem-se cópias da inicial e da presente decisão ao Ministro Flávio Dino, Relator da Prisão Preventiva para Extradição n. 1.278.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora